Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado em conta corrente da parte agravante possui natureza salarial, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.

2. Embora a parte agravante tenha demonstrado o recebimento de R$708,09 (setecentos e oito reais e nove centavos) a título de salário, observa-se que na conta bancária objeto da penhora existiram diversas transações financeiras, as quais ultrapassam consideravelmente o valor objeto de constrição, motivo pelo qual não se evidencia natureza salarial do montante penhorado.

3. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.